Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-26.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-26.2020.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FRANCISCO ROSALVO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO INOMINADO.
ERRO GROSSEIRO.
NOS TERMOS DO ART. 1.009, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA É A APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POR NÃO HAVER DÚVIDA OBJETIVA EM RELAÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801375-26.2020.8.14.0005
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO nº
0801375-26.2020.8.14.0005
,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra decisão monocrática de ID.
16624669
, que não conheceu do recurso interposto em face de
FRANCISCO ROSALVO DE LIMA.

Em síntese, consta dos autos que o autor
é Policial Militar da reserva remunerada do Estado do Pará, e reclama a não contribuição no percentual de 9,5% sobre a remuneração para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais declarando a nulidade dos descontos, bem como, determinando a restituição do montante descontado indevidamente.

Face a decisão, o IGEPREV
interpôs o Recurso Inominado
com fulcro no art. 41 da lei 9.099/95, visando a reforma da decisão e o indeferimento dos pedidos autorais.

Instado a se manifestar
,
o representante do Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, haja vista que face a decisão atacada caberia recurso de Apelação Cível, configurando erro grosseiro.

Em decisão monocrática, não conheci do Recurso Inominado em razão da ausência de regularidade formal intrínseca à admissibilidade recursal.

Face a decisão, a autarquia interpôs o presente Agravo Interno argumentando não haver que falar em erro grosseiro uma vez que a Apelação e o Recurso Inominado produzem o mesmo efeito.

Mencionou que considerando o pleno atendimento aos requisitos formais e instrumentais de um Recurso por outro, não há motivo suficientemente plausível para o indeferimento de plano do recurso interposto

Nestes termos, requereu conhecimento e provimento ao recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

De pronto, relevo haver óbice intransponível ao conhecimento do Recurso Inominado interposto.

O recurso inominado além de ser direcionado à Turma Recursal, Órgão com competência para sua apreciação, diz respeito ao rito sumaríssimo do Juizado Especial, que possui fundamento e regramento específico, disposto na Lei nº 9.099/1995.

O cotejo probatório demonstra que, inobstante o sistema PJE denominar o recurso de Apelação Cível, a recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente a Ação de Cobrança, quando, em verdade, o recurso adequado à espécie seria a a
pelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15, in verbis:

CPC/15

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Como se observa, há incompatibilidade entre a Apelação e o Recurso Inominado, que impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a legislação processual não deixa dúvidas acerca do recurso adequado contra sentença proferida pelo Juízo, de forma que a via recursal adotada pela autora é cabível apenas no microssistema dos juizados especiais.

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio. II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro. Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP. III- É sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86 - grifei).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado. 2-O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs "Recurso Inominado" ao invés de "Recurso de Apelação", para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015. 3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso. 4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes. 5- Recurso não conhecido.

(TJPA, 9900972, 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15).

Portanto, considerando o equívoco na interposição do recurso adequado e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme o disposto no inciso III, do art. 932 do CPC/2015, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024